Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-69.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011649-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DEMERVALRODRIGUES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA AUTORIZAÇAO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL - APROVAÇÃO DE PLANO DE MANEJO – EMISSÕES DE ACORDO COM AS NORMATIVAS VIGENTES E NÃO QUESTIONADAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Complementar Estadual n. 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, autoriza a exploração das florestas e demais formas de vegetal natural mediante plano de manejo florestal sustentável, desde que aprovado pela SEMA. Portanto, certo está o órgão ambiental em impor medidas acautelatórias e técnicas para a expedição de licença.

2 – A prolação de uma decisão que interfira nos procedimentos administrativos ou suspenda sumariamente os efeitos das licenças/autorizações regularmente emitidas de acordo com as normativas vigentes e não questionadas, sobretudo em sede de agravo de instrumento, ofenderia frontalmente a ordem estabelecida na Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário adentraria ao campo de atribuição técnica e da esfera de competência do Poder Executivo, notadamente quando não evidenciada qual seria a ilegalidade a ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José dos Santos Neto
e
Hildebrando José Pais dos Santos
, contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo, onde o Juiz indeferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, tão somente para determinar a entrega de cópia dos processos administrativos nº 120361/2017, 7004471/2014, 7000070/2015 e 102397/2005, indeferindo a almejada suspensão da AUTEX (Autorização de Exploração) 100% nº 2.361/2017, permitindo a continuidade dos trabalhos de campo, de corte, exploração e transporte de madeira na Gleba Nevada Lote 03, Município de Juara/MT, denominada Fazenda Matripar (id. nº 1254406, págs. 12/18).

Sustentam os agravantes que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da pleiteada antecipação de tutela.

Para tanto, alegam que houve falhas no respectivo processo de licenciamento ambiental do Plano de Manejo Florestal Sustentável –PMFS de nº 7000070/2015, em nome do Sr. Demerval Rodrigues Santana, já que a propriedade e posse da área licenciada pelo órgão ambiental lhes pertencem, situação esta, inclusive, reconhecida em sede judicial.

Sustentaram que o perigo do dano irreparável também estaria configurado na hipótese, pois, caso sejam mantidos os efeitos da AUTEX 100% nº 2.361/2017, expedida em nome do Sr. Demerval Rodrigues Santana, corre o risco de suas terras serem devastadas.

Ao final, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma parcial da decisão hostilizada.

A liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo foi negada pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1308547).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id n. 1605110), alegando a inobservância do disposto no art. 1.018 § 2º e 3º do CPC, sustentando que o Recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em 31/10/2017 e apenas em 09/11/2017 houve a juntada da petição informando sua interposição, ultrapassando assim o prazo de 03 (três) dias previsto no CPC. Logo, requer, preliminarmente, seja inadmitido o presente recurso. No mérito, pede seja desprovido o recurso, refutando as alegações dos agravantes.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo não

acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Id 1642874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar - inobservância do disposto no art. 1018 § 2º e 3º do CPC)

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega, preliminarmente, a
inobservância do disposto no art. 1018 § 2º e 3º do CPC
, sustentando que o Recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em 31/10/2017 e apenas em 09/11/2017 houve a juntada da petição informando sua interposição, ultrapassando assim o prazo de 03 (três) dias previsto no CPC. Portanto, requer, preliminarmente, seja inadmitido o presente recurso.

Não merece prosperar, no entanto, a alegação preliminar, porquanto, pelo que se depreende dos autos, o Estado deixou de considerar a suspensão do expediente forense, que deu causa à dilação do prazo.

Vejamos.

O art. 1.018 do CPC dispõe que o agravante, no prazo de 03 (três) dias, requererá a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.

No caso, de fato, o Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado em 31/10/2017 e a petição do autor informando a interposição só fora juntada aos autos em 09/11/2017, conforme os andamentos processuais juntados pelo Estado de Mato Grosso (id. nº 1605914, págs. 01/11).

Ocorre entretanto, que, considerando o disposto nas Portarias nº 38/2017-PRES e Portaria nº 659/2017 – PRES, ambas do TJ/MT, nos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2017 o expediente forense da Justiça Estadual de Mato Grosso fora suspenso, com retorno das atividades apenas no dia 06/11/2017 (segunda-feira).

Assim sendo, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em 31/10/2017 e que nos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2017 o expediente forense da Justiça Estadual de Mato Grosso fora suspenso, o prazo para o agravante juntar a peça de informação começou a fluir somente em 06/11/2017 e encerrou-se no 08/11/2017.

Daí que, em que pese a juntada da petição do autor ter ocorrido somente em 09/11/2017, não é possível verificar qual a data do protocolo da referida petição. E, como se sabe, nem sempre a juntada da petição nos autos coincide com a data de seu protocolo. Outrossim, também não há nos autos certidão dando conta do descumprimento do preceito legal.

Sendo assim,
rejeito a preliminar

suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Processos Administrativos c/c Pedido de Indenização por Responsabilidade Civil, também com Tutela de Urgência nº único 2451-70.2017.811.0082, visando a suspensão imediata dos efeitos da AUTEX 100% nº 2.361/2017 e, por conseguinte, de todos os trabalhos de campo, de corte, exploração e transporte de madeira na Gleba Nevada Lote 03, Município de Juara/MT, denominada Fazenda Matripar.

Sustentaram que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA aprovou Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) (Processo Administrativo nº 7000070/2015), em favor de Sr. Demerval Rodrigues Santana, em detrimento deles, apesar de serem os reais proprietários e possuidores da propriedade acima referida.

Alegaram, nesse contexto, que a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA reconheceu que os papéis do interessado Sr. Demerval Rodrigues Santana sobrepunham áreas de outros proprietários da região, inclusive terras do antecessor imediato dos agravantes.

O argumento para justificarem o requisito do perigo na demora é que caso seja mantida a AUTEX 100%, expedida em nome do Sr. Demerval Rodrigues Santana, corre o risco de suas terras serem devastadas, uma vez que a AUTEX 100% autoriza a extração e venda de 66.880,2542m3 de madeira nativa, em terras de posse e propriedade suas.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Verifica-se que a pretensão dos agravantes é voltada que para seja reformada a decisão que lhes negou a tutela antecipada, visando a mediata suspensão da AUTEX 100% nº 2.361/2017, emitida pelo Estado de Mato Grosso em favor do Sr. Demerval Rodrigues Santana, no bojo do processo administrativo n.º 7000070/2015 e, por conseguinte, de todos os trabalhos de campo, corte, explanação e transporte de madeira na área licenciada.

Ocorre que, inobstante as alegações postas no recurso, o fato é que, como dito, não é possível se adentrar ao mérito da ação que busca a anulação do ato admimistrativo que expediu a referida AUTEX 100% e, até onde consta, esta autorização fora concedida por meio do Processo Administrativo (nº 7000070/2015), que, aparentemente, fora conduzido com a estrita e necessária observância ao princípio da legalidade. Logo, decidir aqui por irregularidades no processo administrativo, a ensejar a suspensão dos efeitos da AUTEX 100%, seria ir de encontro com a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, sobretudo porque, como dito na decisão liminar, a análise dos atributos do ato demanda dilação probatória.

Isso porque, os agravantes sustentam a probabilidade do direito na suposta corrupção e ilegalidade dos analistas ambientais durante o trâmite do processo administrativo de PMFS de nº 7000070/2015, em nome do Sr. Demerval Rodrigues Santana, alegando que a área licenciada é de sua propriedade/posse, situação esta não observada pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente. Todavia, não se pode perder de vista que o caso versa sobre um processo administrativo de licenciamento ambiental conduzido, aparentemente, com a estrita e necessária observância ao princípio da legalidade, anotado no art. 37, da CF/88, e de complexa análise.

Neste aspecto, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) assim dispõe:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.”

Considerando-se essa determinação legal, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente estabeleceu procedimentos e fluxos próprios para a emissão de licenças e planos de exploração florestal, nos quais é observada a prévia necessidade de validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

O procedimento para pedido de PEF está disciplinado na Portaria 558/SEMA/2015, cabendo ressaltar o disposto no art. 10, que assim dispõe:

Art. 10.
A Autorização de Exploração Florestal - AEF e Autorização de Desmate - AD somente serão emitidas para os imóveis rurais que possua LAU vigente ou CAR validado pelo órgão ambiental
e sobre o quantitativo de vegetação nativa que exceda ao percentual legal das áreas protegidas, portanto, passíveis de supressão para uso alternativo do solo.

(...)

§2º Para efeitos do caput do artigo, se considera Cadastro Ambiental Rural validado aquele que sofreu a análise e teve a confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural, através da aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito.

§3º
O PEF protocolado ou em trâmite na SEMA/MT, cujo imóvel rural não atenda o disposto no ‘caput’ será encaminhado pela Coordenadoria de Recursos Florestais CRF à Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental SRMA
(destaquei)

É importante observar, desta forma, que
a Lei Complementar Estadual n. 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, autoriza a exploração das florestas e demais formas de vegetal natural mediante plano de manejo florestal sustentável, desde que aprovado pela SEMA
, portanto, certo está o órgão ambiental em impor medidas acautelatórias e técnicas para a expedição de licença.

Daí que, emitir uma decisão que interfira nos procedimentos administrativos ou suspenda sumariamente os efeitos das licenças/autorizações regularmente emitidas de acordo com as normativas vigentes e não questionadas, neste momento, ofenderia frontalmente a ordem estabelecida na Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário adentraria ao campo de atribuição técnica e da esfera de competência do Poder Executivo, notadamente porque não restou evidenciada, repita-se, qual seria a ilegalidade a ser corrigida.

Ademais, os recorrentes apenas fazem alegações e acusações de corrupção e prevaricação dos servidores da SEMA, sem nenhum tipo de comprovação do que fora aduzido, e que teriam levado à expedição da AUTEX 100% nº 2.361/2017.

Outrossim, como ressaltou o juízo a quo na decisão agravada (id. nº 1254406, págs. 12/18) o Sr. Demerval Rodrigues Santana ajuizou a Ação Reivindicatória nº 1388-86.2009.811.0018, em desfavor dos agravantes. Esta ação fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo a matrícula nº 172 (de titularidade do Sr. Demerval Rodrigues Santana) como a única correta em relação àquela área, sendo reconhecida a nulidade da matricula 5.383 (de titularidade dos agravantes) na parte em que se sobrepõe à matrícula de nº 172.

Verifica-se, pois, que não há, ao menos nesta via e neste momento, motivos para reformar a decisão recorrida, seja em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, seja pelo fato de existir título judicial reconhecendo a matrícula do Sr. Demerval Rodrigues Santana como a única correta em relação à área em que fora concedida a AUTEX 100% nº 2.361/2017.

Assim sendo, ante a evidente ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida antecipatória pretendida, há que ser mantida a decisão ora agravada, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020